Tribunal: TJMT
Processo: 0015008-14.2012.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015008-14.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 389.118.929-04 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 570.645.479-53 (APELANTE), FAC IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.045.004/0001-59 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AMBAS AS DEMANDAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM TODOS OS LOTES E LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião constitui um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim.

A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição, o que não foi vislumbrado nos presentes autos, pois, pelo conjunto probatório, os autores não exerceram a posse mansa e pacífica sobre todos os lotes e tampouco alcançaram o decurso do prazo prescricional necessário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ SOARES DOS SANTOS e ANTÔNIA MENDES DA SILVA SANTOS
,
em face de sentença prolatada na
Ação de Usucapião Extraordinário nº 0016284-80.2012.8.11.0002,
julgada em conjunto com a
Ação Reivindicatória nº 0015008-14.2012.8.11.0002
, esta ajuizada por
FAC IMÓVEIS LTDA,
ré na primeira, que
julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória
, “
para reconhecer a propriedade da parte autora e, consequentemente, determinar a imissão de sua posse nos
lotes de números 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26
”, bem como
julgou parcialmente procedente a ação de usucapião
para “
declarar a aquisição da propriedade, pela usucapião,
dos
lotes números 27 e 28 da quadra 36 na Travessa dos Sabiás
, do Bairro Jardim dos Pássaros, em Várzea Grande, em favor dos autores da usucapião JOSÉ SOARES DOS SANTOS E ANTÔNIA MENDES DA SILVA”
.

Diante da sucumbência recíproca, arcará a autora com requerido com 20% (vinte por cento) das custas processuais e a requerida com os 80% (oitenta por cento) restantes. Arbitro os honorários advocatícios do patrono do requerido em 10% do valor atribuído à causa atualizado. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8º e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC. Suspensa, por ora, a exigibilidade em relação aos requeridos, forte no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que lhes foi concedida a gratuidade da justiça.

Somente os autores da usucapião

ANTÔNIA MENDES DA SILVA SANTOS e JOSÉ SOARES DOS SANTOS interpuseram recurso de apelação, defendendo
que possuem no lugar denominado Jardim dos Pássaros, I, Quadra 23, Estrada do Frigorífico Boi Branco, os lotes de nº 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, que lhes foram cedidos por FRANCISCO TERTULIANO DA SILVA, o qual já exercia a posse mansa e pacífica há mais de 5 anos.

Pontuaram
que no local firmaram residência, cercaram, construíram uma casa, barracão, horta, pomar e criação de animais, estando na posse desde o
ano de 1995
, com
animus domini
,
e nele estabelecendo a sua moradia habitual, destinando caráter produtivo para o imóvel, utilizando para plantio e criação de animais, amoldando-se perfeitamente ao parágrafo único, do art. 1238 do Código Civil, que
reduz de 15 para 10 anos o prazo prescricional aquisitivo
do instituto de USUCAPIÃO.

Informam que em sede de
contestação, a recorrida reconheceu um período de
17 anos
dos autores, mas tão somente nos
lotes números 27 e 28
, questionando com relação aos demais, que, a seu ver, foram invadidos pelos autores, isso na data da propositura da ação, em 2012.

Enfatizam que se encontram, além dos
lotes números 27 e 28
, como também os
lotes números 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 da quadra 36, Loteamento Jardim dos Pássaros I, em Várzea Grande-M
T, com
área de 5.566,60 m2
, registrados na matrícula 62.039 do CRI da Comarca de Várzea Grande/MT,
há mais de 20 anos
, ressaltando que preencheram os requisitos temporais e de uso do imóvel, nos termos do artigo 1.328 do Código Civil.

No mais, alegam que conforme confirmado em instrução pelas testemunhas, inclusive as indicadas e trazidas pela ré/apelada, os apelantes residem nos lotes há mais de 20 anos, e inclusive reconhecem que o imóvel se trata de uma chacrinha, que é usada também para plantação.

Por fim, pugnam pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedente a ação reivindicatória, declarando o direito à usucapião dos recorrentes, por exercerem a posse por mais de 20 anos e utilizando-o como moradia habitual, e destinando caráter produtivo para o imóvel, utilizando para plantio e criação de animais, se amoldando perfeitamente à norma.

As c
ontrarrazões da parte apelada vieram no
ID nº 169531680 a ID nº 169531682
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID nº 176835561, opinando pelo desprovimento recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V OT O

Eminentes pares.

O cerne do presente recurso se resume em saber se os autores da usucapião, ora apelantes, cumpriram os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel objeto do litígio por usucapião extraordinário.

Destaco inicialmente que a usucapião extraordinária é prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, e são os elementos básicos na aquisição
per usucapionem
: a posse e o tempo.

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Ainda, sobre o tema:

SILVIO RODRIGUES
define a usucapião como:

“...modo originário de aquisição do domínio, através da posse mansa e pacífica, por determinado espaço de tempo, fixado na lei”.
(RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 5º volume: direito das coisas. 27ª ed. São Paulo:Saraiva, 2002.

Na concepção de
MARIA HELENA DINIZ:

"Usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, enfiteuse, servidão predial) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. Tem por fundamento a consolidação da propriedade, dando jurisdicidade a uma situação de fato: a posse unida ao tempo."
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro:direito das coisas. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002)

Deste modo, analisando os conceitos supramencionados, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio da propriedade e de outros direitos reais, que ocorre através da prescrição aquisitiva, desde que respeitadas as condições estabelecidas em lei para cada tipo de usucapião, transformando um mero estado de fato, num estado de direito.

No caso em tela
, e
m sede recursal, a discussão remanesce no tocante aos
Lotes de números 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26
da quadra 36
, do Loteamento Jardim dos Pássaros, objeto da matrícula imobiliária n. 62.039, do Cartório de Registros de Imóveis de Várzea Grande,
uma vez que o Juízo singular reconheceu que restaram comprovadas a posse mansa, pacífica e ininterrupta tão somente dos
Lotes números 27 e 28
.

Pois bem.

Conforme se denota,
na pretensão recursal, os apelantes defenderam seu direito, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil acima descrito, consubstanciado na posse ininterrupta, pacífica e

sem oposição pelo lapso temporal superior

15 (quinze) anos, sendo ainda possível a
redução a 10 (dez) anos
se o imóvel usucapiendo servir de moradia habitual do usucapiente, ou se nele se realizarem obras ou serviços de caráter produtivo, não sendo necessária a comprovação de boa-fé dos autores ou a inexistência de outros imóveis para o êxito recursal.

Na concepção dos apelantes,
tal lapso transcorreu normalmente, por exercerem a posse com ânimo de dono sobre os referidos lotes, destinando-os, além da moradia habitual, para plantio e criação de animais.

No entanto, não obstante o inconformismo recursal, os apelantes não demonstraram a posse ininterrupta, contínua, mansa e pacífica sobre os referidos lotes usucapiendos pelo prazo legalmente necessário para configurar a prescrição aquisitiva, vez que remanescem dúvidas acerca das datas sobre a entrada dos autores nos imóveis da utilização como unidades produtivas ou ainda quando isso teria se iniciado.

Isto porque,
as testemunhas arroladas e ouvidas, não foram suficientes para confirmar a posse dos ora apelantes sobre toda a área pelo período necessário para o reconhecimento da usucapião, como almejam.

Na apelação, os apelantes transcreveram o testemunho de
ISABEL OLIVEIRA DA SILVA
, tão somente do seguinte trecho:

“Que tem a chacrinha deles lá, a rocinha deles, (...) que já morou lá (...), que foi vizinho deles (...), que já tem MAIS DE 20 (VINTE) ANOS (...), que compraram de um rapaz, que o rapaz morreu”.

Contudo, no citado trecho não fala que os 20 anos se deu sobre toda área, inclusive ouvindo o audiovisual d
a testemunha
ISABEL OLIVEIRA DA SILVA
(
ID nº 169531677
), esta declara que a posse seria

apenas nos lotes que estão edificadas as casas, bem como não sabe o tamanho dos lotes dos autores:

“(...)
Era vizinha dos autores. Além dos lotes onde estão edificadas as casas, que eu sei, que quando eu estava lá, eles ocupam os lotes da casa mesmo. O lote cercado que tem lá, que eu sei é o que está a casa deles. Eles adquiriram de loteamento, quando entramos lá compramos de um rapaz, o rapaz morreu. O lote que eu ocupava era o primeiro da esquina. N
ão sei quantos lotes eles têm a posse.
Acredito que sejam apenas os lotes que estão edificadas as casas
. Conhece eles a muitos anos
. O tamanho do lote, não guardo na cabeça
.
A casa deles fica na rua do Frigorífico. Lá eles não criam gado, não tem criação, só galinha e tem plantação, plantava mandioca, milho, pouca coisa, porque lá não dá. Não sei em que parte dos terrenos que eles plantam. Lá não tem poço artesiano (...)”

Já a
testemunha
AIRTON SANTANA PULQUÉRIO
, da qual a autora transcreveu:

Que desde 1990 os Autores estão lá (...), eles moram lá

(...), eles plantam lá”

Enquanto da análise do audiovisual (
ID nº 169531677
), afirmou que:

“(...) conheceu os autores apenas em 2004, quando adquiriu um imóvel na região. Embora tenha dito que área do autor é de aproximadamente 13 lotes e que já estava cercada quando começou a frequentar o local, também mencionou que havia somente uma casa, e depois que foram construídas outras duas, limitando-se a verberar que “
no restante dos lotes ele planta alguma coisa”
(...)”

Ademais, a testemunha INOCÊNCIO VIEIRA DE ALMEIDA (
ID nº 169531677
), apresentou relatos imprecisos e incongruentes, pois ora disse que “
quando eles chegaram lá
ele não ocupou todos esses lotes
,
eles tinham dois terrenos
”, mas depois que “
ele tem 12 lotes que está lá
.
Não marquei quando eles fecharam esses 12, lotes
.
Desde o começo ele fechou esses 12 lotes
”.

Importa frisar que este ainda externou que “
tenho conhecimento que só a imobiliária que tentaram tirar eles de lá
”, o que contradiz a natureza da posse mansa e pacífica firmada pelos apelantes.

Nota-se que embora as testemunhas tenham dito que os autores cercaram os imóveis, não ficou demonstrado de maneira satisfativa que de fato exerciam atividade produtiva pelo período necessário ao reconhecimento do direito pretendido.

De outra banda, em que pese os apelantes acostarem fotografias tentando demonstrar a natureza produtiva dos imóveis, elas não se prestam para tal mister porque pouco elucidam acerca da exata localidade das mesmas, bem como comprovam a produção e criação de animais.

Assim sendo, não se verifica a necessária firmeza no conjunto probatório para convalidar as alegações dos ora apelantes, as quais se erigem em frágeis elementos de prova, não atestando com segurança o lapso alegado da posse, de forma que a pretensão recursal está fadada ao insucesso.

Sobre o tema do STJ, inclusive recentíssimo e deste TJMT e Câmara:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. 1. PRECARIEDADE DA POSSE NOTICIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, reclama a posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini, bem como o decurso do prazo de 15 (quinze) anos. Precedentes. 2. Na espécie, contudo, concluíram as instâncias de origem, após a análise estrita e pormenorizada das provas juntadas ao processo, não estarem preenchidos os requisitos necessários à aquisição originária, noticiando a oposição à posse antes do transcurso do período aquisitivo, bem como a natureza precária da ocupação do imóvel. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp: 1415166 SC 2013/0352467-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019).

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição. 2. No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus domini, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei. 3. A área em litigio foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória nº 5-53.1989.81 1.0025, Ação de Usucapião) nº 3370-27.2003.811.0025, Embargos de terceiros nº 1228-79.2005.811.0025, 1227-94.2005.81 1.0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião nº 2004/222, código nº 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente.”

4. Sentença Mantida. Recurso desprovido”.

(TJMT - N.U 0004606-04.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Nestes termos, valho-me ainda de fragmento da bem elaborada sentença singular do Juiz de Direito – Dr. André Maurício Lopes Prioli -, para subsidiar o meu voto:

“(...)Pois bem. É cediço que a Usucapião é meio de adquirir a propriedade pela posse contínua, que perdura por certo prazo fixado por lei. É também um modo de perda da propriedade, pois, para que alguém adquira, é preciso que outrem dela seja privado.

Para a configuração da usucapião extraordinária são necessários os seguintes requisitos: coisa hábil, posse e decurso do tempo. A posse deve ser exercida sem qualquer oposição de quem tenha legítimo interesse, sem interrupção e com ânimo de dono.

No caso, aduzem os requerentes que possuem o imóvel em litigio desde julho de 1995, e que o adquiriram de Francisco Tertoliano da Silva, que exercia a posse mansa e pacífica há mais de 5 anos.

Entretanto, os requerentes não lograram êxito em demonstrar a aquisição da posse na referida data e de citada pessoa, haja vista que nenhuma prova documental foi produzida neste sentido, bem assim as testemunhas não souberam precisar a data que os autores adentraram nos imóveis em questão, e nem de quem teriam adquirido.

O Contrato de Prestação de Serviços Público de Energia Elétrica para Unidades Consumidoras atendidas em Baixa Tensão, firmados entre as Centrais Elétricas Mato-grossenses – Cemat e Francisco Tertuliano da Silva (id. 69210980 - Pág. 28), de quem os autores afirmam terem adquirido o imóvel, não consta a data em que foi firmado, bem assim faz referência à unidade consumidora nº. 707620, diversa da que está em nome do autor, sob n. 7877790 (id. 69210980).

Destarte, considerando a prova documental produzida nos autos ficou comprovado que os autores possuem o imóvel em questão desde 2002, já que a fatura de energia mais antiga em nome do autor refere-se a tal ano, No entanto, na audiência de instrução, realizada em 20 de novembro de 2020, as testemunhas relataram que conhecem os autores há uns 18 a 20 anos, indicando que podem possuir a posse desde 2000.

Assim, o prazo prescricional aquisitivo iniciou quando ainda vigorava o antigo Código Civil de 1916. O art. 550 do CC/16 prescrevia: “Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis.

Entretanto, o novo Código Civil reduziu o prazo prescricional aquisitivo de 20 anos para 15 anos (art. 1238, caput, do CC) e acrescentou que o prazo é de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviço de caráter produtivo (parágrafo único).

Assim, tendo em vista que quando da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), que reduziu o prazo para prescrição aquisitiva para 15 (quinze) anos (art. 1.038, CC), não havia decorrido nem metade do prazo previsto no Código anterior, em razão da regra de transição disposta no art. 2.028 do CC de 2002, deve ser aplicado o prazo previsto na nova Lei Civil, qual seja o parágrafo único do art. artigo 1.238 do Código Civil, in verbis:

"Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Analisando minuciosamente os requisitos insertos no Código Civil e no Código de Processo Civil, podemos observar que as exigências para a ação de usucapião foram cumpridas em parte no presente feito.

Como visto, a prova documental comprova que os autores estão na posse do imóvel desde pelo menos outubro de 2002, quando se iniciou o registro de consumo de energia elétrica, de acordo com a fatura constante no id. 69210980 - Pág. 30.

Tal fato, aliado aos depoimentos das testemunhas no ano de 2020, que relataram que o conheceram os autores no local, há aproximadamente 20 anos, evidencia que estão na posse do imóvel desde antes da alteração e/ou instalação da unidade consumidora em seu nome.

Nesse passo, a testemunha Isabel Oliveira da Silva, disse conhecer os autores há muto tempo, sem saber de precisar a data, mais há uns 20 anos. Já morou vizinha deles. Não lembra o tempo que eles estão lá, mas pensa que tem mais de 20 anos. Não sabe quais os lotes estão. No lote tem duas casas. Eles moram em uma das casas e na outra mora o sobrinho deles.

Do mesmo modo, Inocêncio Vieira de Almeida, morador do Loteamento Jardim dos Pássaros, há uns 20 anos, disse que quando ele mudou para lá, eles já estavam lá (depois mudou a versão). Não soube precisar qual as quadras e número dos lotes que eles moram lá. O tamanho dos terrenos que eles ocupam é de uns 12 lotes, mais ou menos. Depois disse, que chegou primeiro lá, ‘não lembro o ano que eu cheguei e depois eles chegaram’. Não lembrou o ano, mas disse que tem de 18 a 20 anos.

Conquanto os autores não tenham comprovado a aquisição do imóvel relatado na exordial, é cediço que usucapião extraordinária tem como característica a inexigibilidade de justo título ou boa-fé, o prazo para esta é de 15 anos, reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido na propriedade a sua moradia ou se realizou no imóvel obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do artigo 1.238 do CC), lapso temporal e requisitos que foram comprovados pelo requerente/recorrente apenas em relação aos lotes que edificaram sua residência.

Logo, constata-se que a parte autora comprovou o exercício da posse de forma mansa e pacífica, durante o período legal exigido para a usucapião extraordinária, porém, não com relação a todo o imóvel, apenas parte dele.

Isso porque, conquanto os lotes estejam cercados, não ficou demonstrado quando foram cercados, nem que os autores tenham realizado nos demais lotes obras ou serviços de caráter produtivo, ou que exerciam alguma atividade laborativa, a ensejar na redução do prazo estabelecido no parágrafo único do art. artigo 1.238 do Código Civil.

Nem mesmo as testemunhas, arroladas e ouvidas sob o crivo do contraditório, atestaram a posse da parte autora sobre toda a área pelo período necessário para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Aliás, os depoimentos foram inconclusivos, não permitindo o acolhimento do pleito tal qual deduzido em juízo.

A testemunha Isabel Oliveira da Silva, não soube precisar o tamanho aproximado da área ocupada pelos autores, relatou que:

“Era vizinha dos autores. Além dos lotes onde estão edificadas as casas, que eu sei, que quando eu estava lá, eles ocupam os lotes da casa mesmo. O lote cercado que tem lá, que eu sei é o que está a casa deles. Eles adquiriram de loteamento, quando entramos lá compramos de um rapaz, o rapaz morreu. O lote que eu ocupava era o primeiro da esquina. Não sei quantos lotes eles têm a posse. Acredito que sejam apenas os lotes que estão edificadas as casas. Conhece eles a muitos anos. O tamanho do lote, não guardo na cabeça. A casa deles fica na rua do Frigorífico. Lá eles não criam gado, não tem criação, só galinha e tem plantação, plantava mandioca, milho, pouca coisa, porque lá não dá. Não sei em que parte dos terrenos que eles plantam. Lá não tem poço artesiano”.

A testemunha Airton Santana Pulquerio, conheceu os autores apenas em 2004, quando adquiriu um imóvel na região. Embora tenha dito que área do autor é de aproximadamente 13 lotes e que já estava cercada quando começou a frequentar o local, também mencionou que havia somente uma casa, e depois que foram construídas outras duas. Acrescentou que ‘no restante dos lotes ele planta alguma coisa’, sem especificar o que e onde.

Ainda, o Sr. Inocêncio, em razão da idade não apresentou boa memória, pois hora disse que ‘quando eles chegaram lá ele não ocupou todos esses lotes, eles tinham dois terrenos.’ Depois que: ‘Ele tem 12 lotes que está lá. Não marquei quando eles fecharam esses 12, lotes. Desde o começo ele fechou esses 12 lotes.’ Tenho conhecimento que só a imobiliária que tentaram tirar eles de lá. Em respeito a casa ela resume em dois lotes, mas o restante eles cercaram. Os lotes fora da casa, cercaram na mesma época, tem uns 18 anos, mais ou menos.

Nota-se que embora as testemunhas tenham dito que os autores cercaram os imóveis, não ficou demonstrado que de fato exerciam atividade produtiva nestes. Ainda, as fotos dos terenos juntadas nestes e nos autos conexos, não evidenciam que a área em questão seja usada como pastagem, criação de animais, plantação ou qualquer outra atividade, já que no local existe matos e vegetação nativa (id. 69214048 - Pág. 24, 26,28).

Assim, a existência de cerca, sem a efetiva utilização do terreno para fins produtivos, não enseja a redução do lapso temporal previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do CC.

Nessa linha de raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta para fins de usucapião. Comprovação do lapso temporal da posse (10 anos). Requisitos para a aquisição do domínio preenchidos. Prova testemunhal e documental robusta.
Ocorrência. Usucapião parcial – tão somente da parte produtiva e utilizada para moradia do imóvel (artigo 1.238, parágrafo único do CC
). Reintegração de posse de parte do imóvel. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022415220148260126 SP 1002241-52.2014.8.26.0126, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 06/11/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019)

De outro norte, a requerida não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores em relação aos lotes em que edificaram a casa que residem com a família (art.373, II, do CPC).

A testemunha arrolada pela requerida, Moacir da Costa Viana, em nada acrescentou aos autos. Além de ser informante, pelo evidente interesse na causa, já que teria adquirido dois dos lotes ocupados pelos autores, após a aquisição dos lotes em 1973, só esteve no local entre os anos de 2011 e 2012, época contemporânea à propositura da ação.

Ainda, embora a testemunha e agrimensor, Dionísio da Costa Campos, tenha dito que presta serviços para a Fac Imóveis, há uns 20 anos, relatou que começou a trabalhar e andar em todo o loteamento em 2010 e 2011, quando teve uma adequação no loteamento. Relatou que conhece os lotes e que na época não tinha cerca nem plantação pelo que se recorda, tinha apenas uma casa nos lotes 27 e 28.

Consigna-se que, os confrontantes em nenhum momento manifestaram em oposição ao pedido e tendo em vista a ausência de impugnação pelo poder público nas três esferas da federação o imóvel é passível de usucapião.

Diante dessas considerações, tenho que a parte autora comprovou a posse com animus domini, dos lotes urbanos em que edificaram sua residência, de forma contínua e sem oposição, por mais de dez anos, restando satisfeitos os requisitos necessários para o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, devendo ser julgada parcialmente procedente a presente ação.

Registro que, na exordial os autores pleitearam a aquisição da propriedade sobre os terrenos de n. 08,09,10,11,20,21,23,24,25,26 e 27, no entanto, nos memoriais finais ampliou o pedido, requerendo a propriedade dos verifica-se que dos lotes 07 a 15 na Rua dos Tucanos e os lotes de 20 a 28 da Travessa dos Sabiás (50128030), o que por certo não subsiste.

Nesse passo, apenas em relação aos lotes em que está edificada as casas dos autores, sob n. 27 e 28, ficou comprovada a posse ad usucapionem, com animus domini, pelo tempo necessário para o reconhecimento do instituto da usucapião extraordinário. Com relação ao remanescente da área, é evidente que não houve posse da parte autora por tempo suficiente para que conduza à usucapião, até porque, não é produtiva.

No mais, em que pese o autor não ter pleiteado a usucapião do lote 28, a própria requerida, após a realização de agrimensura no empreendimento, reconhece e aponta que os lotes 27 e 28 são os verdadeiramente ocupado pelos requerentes, em que teriam edificado sua residência bem como a de seu filho, o que, ao que tudo indica, está de acordo com a foto do satélite.

Assim, para se evitar uma nova discussão judicial sobre o citado lote, que também é objeto da ação de reivindicação, por economia e celeridade processual, deve ser reconhecido a posse ad usucapionem dos autores sobre citado lote. Todavia, caso uma das partes, impugnem a posse e/ou localização dos lotes 27 e 28, demonstrando que não é sobre ele que estão edificados os imóveis dos autores, tal fato deverá ser esclarecida em sede de liquidação de sentença, antes do competente registro, à margem da matrícula.

II – Da Ação reivindicatória

Pois bem. A ação reivindicatória é a via de que dispõe o titular do domínio para obter a tutela de seu direito à posse (jus possidendi) e a consequente restituição dos bens que lhe pertence, com fundamento no direito de propriedade e no direito de sequela.

Nesse respeito, o art. 1.228 do Código Civil estabelece que: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

" Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que: "A ação reivindicatória (art. 1228 do Código Civil), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (I) a prova do domínio da coisa reivindicada; (II) a individualização do bem; e (III) a comprovação da posse injusta" (Resp. 1152148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão).

Isso porque, como exposto anteriormente, os requeridos lograram êxito em comprovar a posse de fato com animus domini, mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião extraordinário), em relação a dois dos lotes em discussão, lotes 27 e 28, o que ensejou na parcial procedência do pedido de usucapião.

Demais disso, a autora demonstrou a propriedade sobre os imóveis em litígio como de depreende as certidões de inteiro teor e cópia da matrícula acostada aos autos.

Reforço que, os autores não demonstraram a que título adquiriram a posse dos terrenos em litígio, de modo que que se a posse fosse de boa-fé (estado de desconhecimento), não era essa justa, diante da existência de vício (a qualificação de posse justa e injusta não se confunde com a de com ou sem boa-fé). Em assim sendo, não há justo título, daí não se aplicando o prazo decenal (usucapião ordinário – art. 1.2412 do CC), nem demonstrou a posse por lapso superior há 15 anos, antes da propositura da ação para configurar a usucapião extraordinário.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação reivindicatória. Ação julgada improcedente. Recurso da autora. Reforma parcial da sentença. Pedido reivindicatório que procede. Réus que não detém justo título para sustentar a posse. Artigo 1228 do CC.
O proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente apossua. Posse injusta para efeito reivindicatório equivalente a posse sem justo título. Réus que não provaram a aquisição da posse
. Em verdade, confessaram na contestação que o compromissário comprador do lote abandonou o terreno, e assim passaram a ocupá-lo, sem nenhuma notificação da autora, promitente vendedora do lote. Testemunhas ouvidas que declararam que o lote pertence a empresa Ideal. Ausência de posse com ânimo de dono. Exceção de usucapião rejeitada. Determinação de mandado de imissão, sem direito de retenção, para indenização pelas acessões e benfeitorias, porque ausente boa-fé. Ausente convicção de legitimidade do exercício da posse. Por outro lado, descabe acolher o pedido da autora de indenização pelo tempo de ocupação, porque o compromisso particular foi firmado em 2000, a ação de rescisão e reintegração em face do comprador foi ajuizada em 2012 e a notificação aos ocupantes réus feita em 2015, coma presente ação ajuizada em seguida. A autora não pode se prevalecer, angariando aluguéis pelo tempo que deixou transcorrer. Recurso a colhido em parte para julgar a ação parcialmente procedente, acolhido o pedido reivindicatório. Inversão da sucumbência. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível 1006214-31.2015.8.26.0271; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021) - Negritei.

Afastada a exceção de usucapião sobre todos os lotes em discussão, é de rigor a parcial procedência a do pedido de reivindicação, eis que a propriedade da autora e a posse dos requeridos na área sub judice são incontroversos. Acrescento, ainda, que, em ação reivindicatória (petitória), é irrelevante a demonstração de posse pretérita pela parte autora, pois o que se discute é a propriedade.

Impõe-se, portanto, o julgamento de parcial procedência do pedido reivindicatório para, com base na condição de proprietários registrais, ser atribuída a posse dos terrenos de n. 08,09,10,11,20,21,22,23,24,25, 26 da quadra mº 36, do Loteamento Jardim dos Pássaros em Várzea Grande à autora.

Consigno que, em sendo demonstrado que os lotes ocupados pela autora não são o 27 e 28, os números dos lotes em que a requerida será imitida na posse poderão sofrer alterações.

III – Dispositivo.

Ante o exposto, por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Usucapião, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC; para DECLARAR a aquisição da propriedade, pela usucapião, dos Lotes 27 e 28 da Quadra 36, na Travessa dos Sabias, do Bairro Jardim dos Pássaros em Várzea Grande, com área total de 630m2, nesta Comarca de Várzea Grande e registrados sob a matrícula de n. 62.039, do livro 02 do Registro de Imóveis de Várzea Grande, em favor dos autores JOSE SOARES DOS SANTOS e ANTONIA MENDES DA SILVA.

Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de título para o registro no cartório respectivo. O registro no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da propriedade.

Em razão da sucumbência recíproca, arcará a requerida com 20% (vinte por cento) das custas processuais e a autora com os 80% (oitenta por cento) restantes. Arbitro os honorários advocatícios do patrono do requerido em 15% do valor atualizado da causa. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 10% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8º e 14 c/c art. 86, caput, observando-se a ressalva da justiça gratuita concedida à parte autora (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro do domínio em favor dos autores junto ao CRI supra indicado, para que seja procedida à retificação da matrícula do imóvel em epígrafe e a abertura de matrícula individualizada para o lote sub judice, instruindo o referido expediente com cópias autenticadas dos documentos necessários, bem como da presente sentença, com supedâneo no art. 1.241 do Código Civil.

Consigno que a parte autora é isenta de quaisquer taxas e emolumentos, uma vez que lhe foi deferido os benefícios da justiça gratuita (artigo 98, inciso IX, do CPC).

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na
Ação Reivindicatória
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a propriedade da parte autora, e, consequentemente, determinar a imissão da posse da autora nos lotes de n. 08,09,10,11,20,21,22,23,24,25 e 26

Diante da sucumbência recíproca, arcará a autora com réu com 20% (vinte por cento) das custas processuais e a requerida com os 80% (oitenta por cento) restantes. Arbitro os honorários advocatícios do patrono do requerido em 10% do valor atribuído à causa atualizado. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8º e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC. Suspensa, por ora, a exigibilidade em relação aos requeridos, forte no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que lhes foi concedida a gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado,
expeça-se o mandado de imissão na posse.

Por fim, registro que considerando que a gravação das audiências não foi juntada aos autos quando da sua realização, procedo com a sua juntada.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de ser desarquivado a pedido das partes.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Várzea Grande, data registrada pelo Sistema PJE. (Assinado digitalmente)

André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito.”

Desta feita, inexistente comprovação suficiente da posse qualificada sobre os lotes urbanos de nº 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 no lugar denominado Jardim dos Pássaros, I, Quadra 23, Estrada do Frigorífico Boi Branco, tampouco pelo tempo necessário à declaração de uma eventual prescrição aquisitiva, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Antes o exposto,
nego provimento ao recurso
.-

No mais, majoro os honorários advocatícios em favor do requerido da usucapião em mais 5% (cinco por cento) do valor da causa da usucapião, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, com observância
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, uma vez que os requeridos são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023